Tribunal: STF
Processo: ARE 1384587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Segundo a referida legislação, a progressão por antiguidade será dada de maneira horizontal e de forma automática, a cada período de 03 (três) anos e a progressão por merecimento/promoção é condicionado à criação de comissão, existência de vagas e aprovação, nos termos e condições estabelecidos nos artigos 24 a 27. Destarte, extrai-se que os requisitos exigidos pela legislação de regência para concessão da progressão horizontal ao servidor são apenas o cumprimento do interstício no cargo efetivo, conceito favorável na avaliação e desempenho e não ter sofrido pena disciplinar. Assim, o cumprimento do requisito temporal instituído na legislação de regência restou efetivamente demonstrado, assim como não há punição disciplinar trazida aos autos (...) Isto posto, segundo a referida legislação, a progressão por antiguidade será dada de maneira horizontal e de forma automática, a cada período de 03 (três) anos e a progressão por merecimento/promoção é condicionado à criação de comissão, existência de vagas e aprovação, nos termos e condições estabelecidos nos artigos 24 a 27. Destarte, extrai-se que os requisitos exigidos pela legislação de regência para concessão da progressão horizontal ao servidor são apenas o cumprimento do interstício no cargo efetivo, conceito favorável na avaliação e desempenho e não ter sofrido pena disciplinar. Assim, o cumprimento do requisito temporal instituído na legislação de regência restou efetivamente demonstrado, assim como não há punição disciplinar trazida aos autos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente